Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-26.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709041-26.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: M. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA SANTOS DE ALMEIDA D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a apelante sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido alternativo de seu apelo por inovação recursal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator